Tribunal: CARF
Processo: 10073.721792/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. ÁREA COBERTA COM FLORESTA NATIVA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA. PRESCINDIBILIDADE.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente declaratória, não constituindo requisito essencial para o reconhecimento das áreas de interesse ecológico para fins de apuração do ITR. A alegação de intempestividade do ADA não impede a análise da efetiva caracterização da Área de Preservação Permanente e da Área Coberta com Floresta Nativa, a qual deve ser aferida à luz do conjunto probatório constante dos autos. Comprovadas as referidas áreas, impõe-se a reversão da glosa promovida pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA – VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
É ilegítimo o arbitramento do VTN com base no SIPT quando o sistema não contempla a aptidão agrícola do imóvel, requisito essencial nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96. Afastado o arbitramento fiscal, e tendo o próprio contribuinte apresentado laudo técnico idôneo atribuindo valor superior ao declarado, elaborado por órgão oficial, deve ser adotado, para fins de apuração do ITR, o valor nele consignado, por configurar reconhecimento expresso do valor adequado do imóvel.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A realização de perícia é cabível apenas quando necessária à elucidação de fatos controvertidos ou diante de dúvida relevante na apreciação das provas constantes dos autos. Estando o conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento do julgador, mostra-se legítimo o indeferimento do pleito pericial, por prescindível à solução da controvérsia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721792/2014-63
ACÓRDÃO
2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPIN TURISMO E SUSTENTABILIDADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. ÁREA COBERTA COM
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
–
ADA.
PRESCINDIBILIDADE.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória, não constituindo requisito essencial para o reconhecimento
das áreas de interesse ecológico para fins de apuração do ITR. A alegação
de intempestividade do ADA não impede a análise da efetiva
caracterização da Área de Preservação Permanente e da Área Coberta com
Floresta Nativa, a qual deve ser aferida à luz do conjunto probatório
constante dos autos. Comprovadas as referidas áreas, impõe-se a reversão
da glosa promovida pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA – VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
ILEGITIMIDADE.
LAUDO
TÉCNICO.
RECONHECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
É ilegítimo o arbitramento do VTN com base no SIPT quando o sistema não
contempla a aptidão agrícola do imóvel, requisito essencial nos termos do
art. 14 da Lei no 9.393/96. Afastado o arbitramento fiscal, e tendo o
próprio contribuinte apresentado laudo técnico idôneo atribuindo valor
superior ao declarado, elaborado por órgão oficial, deve ser adotado, para
fins de apuração do ITR, o valor nele consignado, por configurar
reconhecimento expresso do valor adequado do imóvel.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A realização de perícia é cabível apenas quando necessária à elucidação de
fatos controvertidos ou diante de dúvida relevante na apreciação das
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
2
provas constantes dos autos. Estando o conjunto probatório suficiente
para a formação do convencimento do julgador, mostra-se legítimo o
indeferimento do pleito pericial, por prescindível à solução da controvérsia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto para: (i) reverter a glosa das áreas de interesse ecológico,
notadamente da Área de Preservação Permanente –APP e da Área Coberta com Floresta Nativa,
determinando a sua consideração para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural– ITR; e (ii) afastar o Valor da Terra Nua – VTN arbitrado pela
Fiscalização, por ausência de aptidão agrícola no SIPT, determinando, contudo, que seja adotado
como valor do imóvel aquele constante do Laudo Técnico de Avaliação emitido pelo Instituto
Estadual do Ambiente. .

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto), João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). O Conselheiro
Alexandre Correa Lisboa se declarou impedido, sendo substituído pelo Conselheiro Rafael de
Aguiar Hirano.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
3
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal que constituiu crédito tributário relativo ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2010, concernente ao imóvel
rural denominado “Fazenda Itapinhoacanga”.
A autuação decorreu: (i) da glosa da Área de Preservação Permanente – APP; (ii) da
glosa da Área de Floresta Nativa; e (iii) do arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN do imóvel
rural em exame, em razão da não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, do valor declarado na DITR/2010.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se, a seguir, tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
630,4
630,4
02. Área de Preservação Permanente
422,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal ou
Ambiental
0,0
0,0
07. Área Coberta por Floresta Nativa
163,0
0,0
08. Área Alegada de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02 – 03 –
04 – 05 – 06 – 07 - -08)
44,5
630,4
10. Área Ocupada com Benfeitorias
Úteis e Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
0,0
0,0
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
4
11. Área Aproveitável (09 – 10)
44,5
630,4
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
535.840,00
8.149.765,21
22. Valor das benfeitorias
0,0
0,0
23. Valor das Culturas, Pastagem
Cultivadas e Melhoradas e Florestas
Plantadas
0,0
0,0
24. Valor da Terra Nua (21 – 22 – 23)
535.840,00
8.149.765,21
Cálculo do Imposto (R$)

Declarado
Apurado
25. Valor da Terra Nua Tributável
(09/01)*24
37.776,72
8.159.765,21
26. Alíquota
0,15
4,70
27. Imposto Devido (25*26)/100
56,66
383.508,96
Diferença de Imposto (Apurado – Declarado)
383.452,30
Pois bem. Sob a alegação de que a Recorrente, no curso da fiscalização, deixou de
apresentar a documentação que lhe foi solicitada para a comprovação das Áreas de Preservação
Permanente e das áreas cobertas por Floresta Nativa — qual seja, o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) —, a d. Fiscalização houve por bem glosá-las, o que impactou diretamente a área passível de
tributação pelo ITR.
Ainda, em razão de o Laudo de Avaliação apresentado referir-se a exercício
posterior, a d. Fiscalização o desconsiderou, aplicando o arbitramento previsto no art. 14 da Lei no
9.393/96.
Intimada, a Recorrente apresentou a competente Impugnação. No tocante à glosa
das áreas de interesse ecológico — notadamente a APP e a área coberta por Floresta Nativa —,
alegou que o referido Ato Declaratório Ambiental teria sido apresentado à d. Fiscalização, mas não
considerado, sob o fundamento de que sua emissão ocorreu no exercício seguinte ao do
lançamento fiscal, ou seja, em 2011. Além de se insurgir contra tal entendimento, trouxe aos
autos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da prescindibilidade do ADA para a
comprovação das áreas de interesse ecológico.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
5
Quanto ao arbitramento do VTN, a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação
elaborado em conformidade com as normas da ABNT, especificamente para o exercício de 2010.
Requereu, ainda, a realização de perícia.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 03-083.307, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento fiscal em sua integralidade.
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, que passo
a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
1
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO – APP E ÁREA COBERTA COM FLORESTA
NATIVA
Conforme mencionado nos fatos, o lançamento fiscal glosou as Áreas de
Preservação Permanente (APP) e a Área Coberta com Floresta Nativa, fundamentando-se no
entendimento de que a Recorrente não teria apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA no
prazo exigido para tanto, posicionamento que foi mantido pela decisão da DRJ.
Em que pese a fundamentação adotada no acórdão recorrido, entendo que tal
conclusão deve ser afastada, por conflitar com a orientação pacífica do Superior Tribunal de
Justiça1 — já reconhecida, inclusive, pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 — no sentido de que o ADA não constitui requisito
essencial para o reconhecimento de áreas de interesse ecológico, a fim de viabilizar a isenção do
ITR.
Pois bem. Se é prescindível a apresentação do ADA para a comprovação de áreas de
interesse ecológico — notadamente APP e Área Coberta com Floresta Nativa —, maior
impropriedade seria manter a glosa em razão da apresentação de tal documento sob o
fundamento de que sua expedição ocorreu em período posterior a seis meses da entrega da
declaração do ITR.
Noutros termos, o Ato Declaratório Ambiental – ADA possui natureza meramente
declaratória, não constituindo requisito indispensável para o reconhecimento das áreas

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
6
ecologicamente protegidas para fins de apuração do ITR. Mostra-se, assim, irrelevante a alegação
de intempestividade do referido documento, ainda que expedido em período posterior a seis
meses da entrega da declaração, porquanto tal circunstância não restringe nem impede a análise
da efetiva caracterização da APP e da Área Coberta com Floresta Nativa.
Não obstante, o acolhimento do pleito formulado pela Recorrente no que concerne
ao ADA, a consideração das referidas áreas para fins de apuração do tributo devido, depende da
análise de outros requisitos.
No que tange à Área de Preservação Permanente – APP, uma vez que a restrição
ao uso dessas áreas decorre diretamente da lei, inexiste a necessidade de registro perante órgão
específico para lhe conferir publicidade. Incumbia à Recorrente, portanto, comprovar a existência
da referida área por todos os meios legalmente admitidos, bem como moralmente legítimos.
No caso dos autos, a APP restou comprovada pelo próprio ADA, o qual deixou de
ser considerado pela decisão recorrida sob o fundamento de sua suposta apresentação
intempestiva, circunstância que, conforme já demonstrado, não se sustenta.
Ademais, em sede de fiscalização, foi apresentado laudo técnico que faz menção à
referida área, na dimensão declarada pela Recorrente em sua DITR (fls. 92 e seguintes). Embora
referido laudo não tenha sido considerado pela d. Fiscalização sob o fundamento de referir-se ao
exercício de 2011, tal circunstância, embora relevante para outras espécies de áreas de interesse
ecológico, não se mostra determinante quando se trata, especificamente, da Área de Preservação
Permanente – APP.
Isso porque a caracterização da APP decorre diretamente de imposição legal,
assentada em critérios objetivos, tais como a localização do imóvel às margens de cursos d’água e
demais situações legalmente previstas, de modo que a existência da restrição ao uso independe
do exercício a que se refere o laudo técnico. Trata-se, portanto, de condição fática permanente,
que subsiste no tempo, razão pela qual a circunstância de o laudo reportar-se a exercício posterior
não afasta, por si só, sua aptidão para evidenciar a existência da APP também no exercício de 2010
(fls. 211 e seguintes).
De todo modo, cumpre registrar que, em sede de Impugnação, a Recorrente
apresentou novo Laudo de Avaliação, elaborado especificamente para o exercício de 2010, o qual
igualmente faz prova da área de Área de Preservação Permanente declarada.
Dessa forma, seja pela natureza jurídica da APP, cuja caracterização decorre
diretamente da lei e prescinde de comprovação vinculada a exercício específico, seja pela
existência de laudo técnico contemporâneo ao período autuado, tem-se que a área de Área de
Preservação Permanente restou devidamente comprovada nos autos.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, deve ser considerada a
referida área para fins de apuração do ITR.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
7
Antes de adentrar a análise específica da Área Coberta com Floresta Nativa, cumpre
registrar que a prescindibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA para a comprovação de
áreas de interesse ecológico, conforme já delineado, constitui premissa aplicável tanto à Área de
Preservação Permanente quanto à área coberta com Floresta Nativa.
Com efeito, reconhecida sua prescindibilidade e natureza meramente declaratória,
resta afastada, por consequência, a alegação de inviabilidade de sua consideração em razão de
suposta apresentação intempestiva. A circunstância de o referido documento ter sido emitido ou
apresentado fora do prazo de seis meses da entrega da declaração do ITR não obsta, por si só, a
análise da efetiva caracterização das áreas de interesse ecológico, as quais devem ser aferidas à
luz do conjunto probatório constante dos autos.
No que se refere à Área Coberta com Floresta Nativa, a sua comprovação demanda
a análise de elementos técnicos aptos a evidenciar a efetiva existência de vegetação nativa no
exercício objeto do lançamento, por se tratar de situação fática passível de alteração no tempo.
No caso dos autos, observa-se que a d. Fiscalização desconsiderou o laudo técnico
apresentado sob o fundamento de que este se referia ao exercício de 2011, portanto posterior ao
período autuado. Tal circunstância, por si só, não autoriza o seu completo afastamento, sobretudo
quando considerado como elemento indiciário e complementar de prova.
Com efeito, áreas cobertas por Floresta Nativa não se constituem ou se modificam
de forma abrupta de um exercício para outro, de modo que a constatação de sua existência em
período imediatamente posterior ao exercício autuado revela-se compatível com a alegação de
que tal cobertura vegetal já se fazia presente no exercício de 2010, especialmente quando
inexistem elementos nos autos que indiquem supressão ou alteração significativa da vegetação
nesse interregno.
De todo modo, tal raciocínio assume caráter meramente corroborativo. Isso
porque, em sede de Impugnação, a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação elaborado
especificamente para o exercício de 2010, o qual comprova a existência da Área Coberta com
Floresta Nativa na dimensão declarada. Assim, à luz do conjunto probatório, tem-se por
devidamente comprovada a referida área para fins de apuração do ITR.
Diante de todo o exposto, entendo que assiste razão à Recorrente no que se refere
às áreas de interesse ecológico. Restou devidamente comprovada tanto a Área de Preservação
Permanente – APP quanto a Área Coberta com Floresta Nativa, sendo irrelevante, para esse fim, a
alegação de intempestividade do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário, no ponto, para reverter a glosa das
áreas de interesse ecológico e determinar a sua consideração para fins de apuração da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
8

2
DO ARBITRAMENTO DO VTN, CONFORME VALORES CONSTANTES NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA – SIPT
Conforme acima narrado, além da glosa das áreas de interesse ecológico, a
autuação fiscal também procedeu ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, com base no SIPT
– Sistema de Preços de Terra, informado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis para o
exercício de 2010.
Embora o arbitramento do VTN com fundamento no SIPT possua previsão legal (art.
14 da Lei no 9.393/96), a sua aplicação somente se legitima quando o contribuinte, devidamente
intimado, deixa de apresentar elementos aptos à comprovação do valor por ele declarado, ou
quando as provas apresentadas se mostram insuficientes para tanto.
Cite-se, a propósito, referido dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Por sua vez, conforme a redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no
8.629/93, o preço atual de mercado do imóvel rural deve considerar, entre outros critérios, a sua
aptidão agrícola.
Concatenando-se tais dispositivos, conclui-se que o arbitramento do VTN é
admissível quando o contribuinte não logra comprovar a legitimidade do valor declarado; todavia,
o valor arbitrado deve necessariamente constar de sistema instituído pela Secretaria da Receita
Federal e observar, como parâmetro essencial, a aptidão agrícola do imóvel.
Esse é, inclusive, o entendimento consolidado neste Conselho, conforme se extrai
dos seguintes precedentes:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o
VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município,
sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
9
RESTABELECIMENTO DA ÁREA DECLARADA. Cabível o acolhimento de Área
Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)
(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA. VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada, verdade material, bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão no 2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)
No caso em análise, verifica-se que a Recorrente apresentou Laudo Técnico de
Avaliação do imóvel, o qual foi rejeitado sob o entendimento de que não teria observado a
metodologia prevista na NBR 14.653-3 da ABNT.
Todavia, quando do primeiro encaminhamento dos autos a este Conselho, foi
proferida a Resolução no 2402-001.347, por meio da qual se determinou à Unidade de Origem a
juntada do extrato SIPT relativo ao imóvel, referente ao exercício de 2010. Isso porque,
independentemente da apresentação e da legitimidade do laudo de avaliação apresentado pela
contribuinte, o arbitramento previsto no art. 14 da Lei no 9.393/96 revela-se ilegítimo quando o
próprio SIPT não contempla a aptidão agrícola do imóvel.
Cumprida a referida determinação, foi juntado aos autos o extrato SIPT, no qual
consta, para o exercício de 2010, o valor de VTN DITR de R$ 12.943,79, acompanhado da
informação de que “o município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício”.
Dessa forma, verifica-se, de plano, que o arbitramento procedido pela d.
Fiscalização não pode subsistir, porquanto amparado em sistema desprovido da indicação de
aptidão agrícola do imóvel, requisito essencial para a fixação do VTN nos termos da legislação de
regência.
Não obstante seja devido o afastamento do Valor da Terra Nua – VTN arbitrado pela
d. Fiscalização, cumpre observar que, no caso dos autos, a própria Recorrente apresentou Laudo
Técnico de Avaliação no qual atribuiu ao imóvel valor superior àquele originalmente declarado em
sua DITR.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
10
Tal circunstância não pode ser desconsiderada. Ao apresentar laudo técnico
atribuindo valor mais elevado ao imóvel rural, a Recorrente reconhece, de forma expressa, que o
montante inicialmente declarado não refletia adequadamente o valor da terra nua, devendo
prevalecer, para fins de apuração do ITR, o valor por ela mesma indicado no referido laudo.
Ressalte-se, ademais, que tal entendimento já havia sido consignado pela ilustre
Relatora que antecedeu este voto, a qual, ao examinar a matéria, destacou que, uma vez afastado
o arbitramento do VTN promovido pela autoridade fiscal, deve ser considerado o valor apurado
em laudo técnico apresentado pelo próprio contribuinte quando este indicar montante superior
ao originalmente declarado, por configurar verdadeiro reconhecimento do valor adequado do
imóvel. Na oportunidade, fora, inclusive, colacionado precedente deste Conselho no mesmo
sentido.
Destaca-se, ainda, que o laudo técnico que atribuiu valor superior ao imóvel rural
foi emitido por órgão oficial, qual seja, o Instituto Estadual do Ambiente, o que reforça a sua
idoneidade e a aptidão probatória do valor nele consignado.
Cumpre ainda enfrentar a circunstância de que o Laudo de Avaliação emitido pelo
Instituto Estadual do Ambiente refere-se ao exercício de 2012, ao passo que o lançamento fiscal se
reporta ao exercício de 2011. Em tese, tal defasagem temporal poderia suscitar questionamentos
quanto à sua aplicabilidade.
Todavia, no caso concreto, não se mostra razoável afastar o referido laudo por esse
único fundamento. Isso porque foi o próprio Recorrente quem o apresentou aos autos, atribuindo
ao imóvel valor superior ao declarado em sua DITR, o que revela inequívoco reconhecimento
quanto à adequação do valor ali apurado.
Ressalte-se, ainda, que paralelamente o Recorrente apresentou outro laudo
técnico, igualmente datados de 2012, no qual atribuiu ao imóvel valor idêntico ao originalmente
declarado. Posteriormente, quando instado pela d. Fiscalização, trouxe novo laudo referente ao
exercício de 2011, o qual se mostra substancialmente idêntico aos anteriores, inclusive quanto à
metodologia adotada e aos imóveis utilizados para comparação.
Nesse contexto, verifica-se que o próprio conjunto probatório apresentado pelo
contribuinte evidencia a inexistência de variação relevante de mercado entre os exercícios
considerados, de modo que a objeção fundada exclusivamente na data do laudo do Instituto
Estadual do Ambiente não se sustenta, sobretudo quando inexistem nos autos elementos técnicos
idôneos que infirmem o valor nele consignado.
Diante de todo o exposto, impõe-se o afastamento do Valor da Terra Nua – VTN
arbitrado pela d. Fiscalização, uma vez que fundado em extrato do SIPT desprovido da indicação
de aptidão agrícola do imóvel, requisito essencial para a validade do arbitramento nos termos do
art. 14 da Lei no 9.393/96.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
11
Todavia, afastado o arbitramento fiscal, não há que se restabelecer,
automaticamente, o valor originalmente declarado na DITR, porquanto a própria Recorrente
apresentou Laudo Técnico de Avaliação atribuindo ao imóvel valor superior, elaborado por órgão
oficial — Instituto Estadual do Ambiente —, o que configura reconhecimento expresso quanto ao
seu valor adequado.
Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, e inexistindo elementos
técnicos idôneos que infirmem a avaliação apresentada, entendo que o VTN a ser considerado
para fins de apuração do ITR deve corresponder ao valor consignado no referido laudo técnico
emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente, qual seja, R$ 5.814,32/ha2.
Por fim, deixo de acolher o pleito de perícia. Isso porque o conjunto probatório
constante dos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento deste Colegiado, não
havendo controvérsia fática ou dúvida relevante quanto à interpretação das provas produzidas
que justifique a realização de diligência pericial.
A prova pericial se revela cabível quando necessária à elucidação de fatos que não
possam ser adequadamente comprovados por outros meios ou quando subsiste incerteza
relevante na apreciação dos elementos probatórios já existentes, o que não se verifica no caso
concreto.
Com efeito, os documentos técnicos acostados aos autos — notadamente os laudos
apresentados — permitem a adequada análise das áreas de interesse ecológico e do Valor da
Terra Nua, revelando-se prescindível a produção de prova pericial adicional, sob pena de indevida
dilação probatória.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reverter
a glosa das áreas de interesse ecológico, notadamente da Área de Preservação Permanente – APP
e da Área Coberta com Floresta Nativa, determinando a sua consideração para fins de apuração da
base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; e (ii) afastar o Valor da
Terra Nua – VTN arbitrado pela d. Fiscalização, por ausência de aptidão agrícola no SIPT,
determinando, contudo, que seja adotado como valor do imóvel aquele constante do Laudo
Técnico de Avaliação emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

2 O valor atribuído para a área de 391,0ha que seria desapropriada, foi de R$ 2.273.400,00, o que por
hectare dá o valor de R$ 5.814,32.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.536 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721792/2014-63
12

Fl. 338
DF CARF MF
Original